Tribunal: STF
Processo: RE 1239247
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que não reconheceu o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido Ronny Petterson Julião, assentando que “a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe a contagem do prazo prescricional”.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que o acórdão do TJMG é contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe o curso da prescrição.



    O Recorrente argumenta que foram violados os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    A eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria deste recurso, desproveu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que o pedido demandaria aprofundado exame de fatos e provas, esbarrando no óbice da S. 279 desta corte.



    Contra referida decisão, o Parquet Federal interpôs Agravo Regimental, no qual sustenta ser “totalmente desnecessário ‘o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido’, por se tratar de questão eminentemente jurídica, com reflexos amplos na sociedade”. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.182.718-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, por unanimidade, fixou a compreensão desta Corte no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. O acórdão ficou assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento



    (RE 1182718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal . Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.157.930-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019 grifei)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS. Estando o pronunciamento do Tribunal de origem em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, necessário o provimento dos embargos de divergência para reforma do acórdão embargado e provimento do recurso extraordinário. PENAL – CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO. O acórdão confirmando sentença implica interrupção da prescrição. Precedente: habeas corpus nº 176.473, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de setembro de 2020. (RE 1181372 AgR-EDv, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)



    Deveras, esta orientação jurisprudencial foi confirmada pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:



    Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020)



    Consectariamente, ainda quando meramente confirmatório da sentença condenatória, o acórdão interrompe o prazo prescricional, conforme se extrai da exposição de motivos do PL 401/2003, que lhe deu origem. Precedente: HC 138.088/RJ, Red. P/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2018, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS . ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.



    1 . A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.



    […]



    3. Habeas corpus denegado.”



    Acrescente-se, em reforço argumentativo, a interpretação histórica e a voluntas legis da referida reforma do Código de Processo Penal, conforme se extrai da exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem à nova redação do artigo 117, IV, do Código Penal, in verbis:



    “A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente . Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal . A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente . Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação do acórdão condenatório, qual quer que seja a pena fixada pelo tribunal”. (Grifei)



    Conforme bem assentado pelo e. Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 92.340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/8/2008:



    “O que embaralha um pouco o raciocínio é o fato de, a meu ver, evocar-se preceito que veio à balha para endurecer, no campo da persecução criminal, em benefício da defesa. E vou até mais adiante que Sua Excelência o relator.



    Quando tínhamos apenas como fator da interrupção a sentença utilizada essa expressão no inciso IV do artigo 117 -, já entendíamos, àquela época, que o vocábulo era sinônimo de decisão, como também em várias passagens do Código de Processo Civil, em que não se distingue sentença de acórdão, acórdão como pronunciamento de tribunal, muito embora agora também seja termo a revelar pronunciamento de Turma Recursal de Juizado Especial, quebrado o sistema do Código de Processo Civil.



    A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência, mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença, também - e por isso mesmo -, mostre-se condenatório. Passa a existir outro fator de interrupção. Houve uma opção político-legislativa ante a delinqüência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória .



    É esse o sentido que dou ao aditamento verificado, ao inciso IV, pela Lei nº 11.596/07, sob pena de concluirmos que se choveu no molhado ao inserir-se a disjuntiva ou e a expressão a acórdãos condenatórios, porque a jurisprudência já era pacífica no sentido de entender que, absolutória a sentença, mas condenatório o acórdão, havia a interrupção”. (Grifei)



    Colaciono, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.



    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares.



    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.194.510-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/5/2019 grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.



    1. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.



    3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.



    4. O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas.



    5. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.130.096-AgR/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018 grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.



    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares.



    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.(RE 1.182.718-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/3/2019)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, a qual reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo do curso do prazo prescricional.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, que negou seguimento ao presente recurso, tornando-a sem efeito. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal.



    No mérito, PROVEJO o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 21, §2º, do RISTF, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, reconhecendo que os acórdãos confirmatórios da condenação, ainda que modifiquem sua dosimetria, interrompe o curso da prescrição. 



    Ex positis, considerados os acórdãos proferidos nestes autos como marcos interruptivos da prescrição, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo, para que profira novo juízo sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente